Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715275-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERT MOREIRA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERT MOREIRA ALVES, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0748228-24.2022.8.07.0001), que tem como réus o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. Antes do julgamento do recurso, a patrona da agravante informa a renúncia do mandato (ID 46069581). A decisão de ID 46043392 deferiu o pedido tutela de urgência, e determinou que a advogada Juliana Duarte demonstrasse, de forma inequívoca, por prova documental, a ciência do agravante acerca da renúncia do mandato, no prazo de 10 dias. Ato contínuo a patrona Dra. Juliana, acosta aos autos a procuração outorgada pelo agravante ao novo patrono, Dr. Nathan Baptista Carvalho Ciqueira, OAB/RJ 221012 e o contrato de prestação de serviços advocatícios, referentes aos autos principais n. 0748228-24.2022.8.07.0001 (ID 46210715, pág. 4). De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” Assim, intime-se pessoalmente o agravante ROBERT MOREIRA ALVES, para que, no prazo de 10 (dez) dias, nomeie o sucessor, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, inciso I, do CPC. Sobrevindo a constituição do novo procurador, promova a Secretaria da Turma às alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2023 14:42:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador